Tribunal: TJDFT
Processo: 0745417-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745417-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO GOMES DE ARAUJO FILHO AGRAVADO: HELOISA SOUSA BORGES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Raimundo Nonato Gomes de Araújo Filho contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 212957156 do processo n. 0708013-21.2023.8.07.0017) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Heloisa Souza Borges contra o agravante, determinou a pesquisa por bens do executado nos sistemas disponíveis. Em suas razões recursais (ID 65494099), o agravante sustenta a invalidade dos títulos que aparelham a execução. Aponta a ausência de elementos essenciais, como assinatura, data de emissão do documento e a certeza quanto a obrigação nele contida. Menciona que opôs embargos à execução de autos n. 0704155-45.2024.8.07.0017, mas foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Defende o seu deferimento. Destaca que "A autorização de serviço publicitário e o print do Instagram Ads não são documentos com força executiva, pois não possuem os elementos mínimos para se caracterizarem como título executivo". E "Não há contrato firmado entre as partes que fundamente a cobrança executiva, o que enfraquece ainda mais a certeza do direito alegado pelo exequente". Argumenta estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A probabilidade de provimento do recurso seria em razão dos títulos apresentados não preencherem os requisitos, nos termos dos arts. 75 e 76 da Lei Uniforme de Genebra e pelo art. 54 do Decreto no 2.044/1908. O perigo de dano seria evidenciado pelo risco da realização atos constritivos, caso prosseguisse a execução. Ao final, requer que o recurso seja recebido com a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia "a reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, de modo a garantir a correta aplicação da lei e evitar o prosseguimento de execução baseada em títulos que carecem de certeza, liquidez e exigibilidade". Sem preparo, pois vindica nesta oportunidade a gratuidade de justiça no âmbito recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, em vista do requisito de admissibilidade recursal, analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante com a finalidade de verificar se deve ser efetuado o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. O pedido de gratuidade foi deduzido na execução de título extrajudicial n. 0708013-21.2023.8.07.0017, em que proferida a decisão agravada. O Juízo de origem ainda não examinou o pleito na referida ação judicial. Entretanto, Raimundo Nonato Gomes de Araújo Filho também requereu a gratuidade de justiça nos embargos à execução n. 0704155-45.2024.8.07.0017, associados aos autos n. 0708013-21.2023.8.07.0017, e o pedido foi indeferido. Nota-se, instado a comprovar sua hipossuficiência financeira, nos embargos à execução, mediante apresentação dos “comprovantes de pagamento ou extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, referentes aos últimos 3 (três) meses, para análise do pedido de gratuidade de justiça”, limitou-se a apresentar extrato bancário de um único mês de determinada conta-corrente (ID 202847979 – autos em referência). Assim, o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade, conforme decisão ao ID 204127587 (autos em referência) e determinou o recolhimento das custas iniciais. Na sequência, houve o recolhimento das custas iniciais (ID 206115967 – autos em referência). Portanto, o Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo já decidiu que Raimundo Nonato Gomes de Araújo Filho não é hipossuficiente economicamente, e não houve interposição de recurso contra a respectiva decisão, proferida em 25/7/2024. Consequentemente, a matéria está preclusa e a ausência de hipossuficiência econômica também há de ser reconhecida no âmbito da execução de título extrajudicial n. 0708013-21.2023.8.07.0017, em razão da conexão existente. Assim, o fato proeminente é que o agravante não está sob o pálio da gratuidade de justiça, a matéria está preclusa e o pedido feito no recurso implica reconhecimento de comportamento contraditório (verine contra factum proprium). Para além, sequer há menção no recurso de alteração da sua situação econômica, o que, em tese, poderia ensejar a reavaliação do pedido de gratuidade. 3. Diante do exposto, mantem-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o a agravante para que realize, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto (art. 1.007, caput, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora